Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO IMEDIATO DO VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
2. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28 do STF, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.